Tribunal: TJSP
Processo: 1500437-94.2022.8.26.0551
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
FURTO TENTADO. Aplicação do princípio da insignificância. impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Pena e regime prisional adequados. Impossibilidade de aplicação do furto privilegiado. Recurso desprovido